Tribunal: TJSP
Processo: 2183027-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Valor da dívida – Montante sem discussão de 2017 – Novo valor em 2020 – Cálculo que não se mostra de fácil compreensão – Necessidade de remessa dos autos ao contador judicial, para a atualização – Agravo provido, em parte, prejudicados os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183027-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA. EM
RECUPERAÇÃO, RODRIGO SIMONINI GONZALES, ROSA IGNES SIMONINI
GONZALEZ e SALVADOR ISSA GONZALES, é agravado BANCO PAN S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33.899
2
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 8a Vara Cível
Agravantes: Comercial Importação e Exportação Cantareira Ltda (em recuperação
judicial), Rodrigo Simonini Gonzalez, Rosa Ignes Simonini Gonzalez e Salvador
Issa Gonzales
Agravado: Banco Pan S/A
Interessados: Issa Motors Comercio de Veículos e Peças Ltda., Issa Anália Franco
Comércio de Veículos e Peças Ltda.
Voto no 33899
Execução de título extrajudicial
Valor da dívida

Montante sem discussão de 2017 Novo valor em 2020
Cálculo que não se mostra de fácil compreensão

Necessidade de remessa dos autos ao contador judicial,
para a atualização
Agravo provido, em parte,
prejudicados os embargos de declaração.
Insurgem-se
os
agravantes
contra as r.decisões,
copiadas a fls. 1591 e 1609/1610 (dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), de
reconhecimento da preclusão dos argumentos deduzidos em sua impugnação de
fls. 1552/1555 (dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100).
Alegaram os agravantes que após o leilão do imóvel, a
agravada apresentou as fls. 1493/1495 nova planilha de cálculos no valor de
R$2.179.231,90, em relação a qual foi apresentada impugnação. Alegaram, mais,
que apesar de relatarem os argumentos relativos aos erros de cálculos anteriores,
deixaram claro que a impugnação ali apresentada se referia tão somente ao último
cálculo apresentado. Alegaram, também, que o agravado, até o momento juntou 6
cálculos nos autos (fls. 61, 272, 554, 703, 819 e 1493/1495). Acrescentaram que
no último demonstrativo juntado pelo agravado (fls. 929/930), o saldo
remanescente da execução, acrescido dos honorários advocatícios, atingia o
montante de R$223.306,42, cálculo este realizado pelo “Dr.Calc”. Disseram que
refazendo o mesmo cálculo apresentado, o suposto crédito do banco agravado
atingiria atualmente a quantia de R$387.213,10, sendo R$183.313,74 relativo ao
crédito principal e R$203.899,36 relativos aos honorários. Alegaram que entendem
ser devido o valor de R$387.213,10, atualizado até abril/2020. Anotaram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33.899
3
exequente, de forma aleatória, aponta como saldo devedor a quantia de
R$2.179.231,98, valor este próximo a arrematação realizada nos autos. Alegaram,
ainda, que o montante devido a título de saldo remanescente é de R$387.213,10 e
não de R$2.179.231,98, como pleiteado pelo agravado. Postularam pelo efeito
suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Objeção ao julgamento virtual não acolhida.
Houve resposta.
Em apenso, embargos de declaração, sobre a objeção
formulada e sobre o efeito suspensivo não apreciado.
Eis o relatório.
A execução de título extrajudicial (de 07/03/2013)
promovida por Banco Pan S/A em face de Comercial Importação e Exportação
Cantareira Ltda e outros trouxe o valor do débito de R$760.639,13 (demonstrativo
de fls. 61 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100, de 06/03/2013), cujo pagamento
não ocorreu no prazo legal. Foram opostos embargos à execução (em 05/06/2013
proc no1035223-37.2013.8.26.0100), os quais foram julgados improcedentes (em
22/11/2013),
sentença esta mantida em sede de apelação (n.o
1035223-37.2013.8.26.0100

Voto
no25.732
-
fls.
458/465
dos
autos
1035223-37.2013.8.26.0100). Foi efetivado o bloqueio on line no valor de
R$780.079,78 (certidão de fls. 192 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), com
desbloqueio
do
saldo
remanescente
(certidão
de
fls.
209
dos
autos
1009392-84.2013.8.26.0100). Em 19/08/2013 (petição de fls. 266/268 dos autos
1009392-84.2013.8.26.0100), o exeqüente postulou pelo levantamento da quantia
bloqueada, informando que seu débito atualizado consubstanciava o montante de
R$940.002,18 (crédito atualizado da demanda, acrescido da taxa judiciária e
honorários advocatícios devidos), correspondendo o saldo remanescente a
R$179.363,05 (cálculo de fls. 271/273 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100). Pela
r.decisão de 29/01/2014 (fls. 303/305 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100) foi
determinado que se certificasse o decurso do prazo para eventuais impugnações a
penhora de ativos financeiros. Em 29/01/2015 (fls. 502/503 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33.899
4
1009392-84.2013.8.26.0100), o exeqüente informou ter sido expedida guia de
levantamento em seu favor apenas quanto ao montante de R$688.457,51,
restando pendente o levantamento da quantia de R$14.618,43, providência esta
que foi determinada na r.decisão de 29/01/2015 (fls. 509 dos autos
1009392-84.2013.8.26.0100). Pela petição de 23/05/2015 (fls. 552/553 dos autos
1009392-84.2013.8.26.0100), o exequente apresentou novo calculo do débito no
valor de R$245.306,02 (saldo remanescente de R$157.065,11 (fls. 554), mais a
integralidade dos honorários advocatícios de R$88.240,91 fls. 555), seguindo a
r.decisão de 16/07/2015 (fls. 557 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100) na qual
foi deferida a penhora de ativos financeiros até o limite do débito restante
R$245.306,02, com a posterior conversão em penhora do bloqueio via BacenJud
em 28/07/2015 (fls. 560 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), deliberações estas
das quais não se tem notícia da interposição de qualquer recurso pelas partes.
Pela petição de 14/09/2015 (fls. 604/613 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100) os
executados alegaram que o exeqüente já havia levantado a quantia de
R$775.412,64, a qual já se revelava superior ao valor da dívida originária, e que a
pretensão de recebimento do saldo de R$245.306,02 era absurda, logo, pleitearam
pelo reconhecimento do saldo devedor em R$49.662,29 a ser quitado pela
devedora principal Cantareira nos termos do Plano de Recuperação Judicial, com a
extinção da execução e condenação do exeqüente em honorários sucumbenciais,
seguindo
a
r.decisão
de
07/10/2015
(fls.
637
dos
autos
1009392-84.2013.8.26.0100) do seguinte teor: “Vistos. Fls. 604/613 e 617/624: duas
são as alegações do devedor contra o prosseguimento da execução, quais sejam, excesso
de execução e submissão do crédito ao plano de recuperação judicial. A segunda questão
já foi decidida nos autos de embargos à execução e resta preclusa. Fica a devedora
advertida de que a reiteração de pedidos já decididos importará na aplicação de pena de
multa por ato atentatório á dignidade da justiça. Há indícios, entretanto, de que haja,
efetivamente, excesso de execução. Isso porque, após o ajuizamento da ação, a dívida
passa a ser judicial, a ser corrigida nos moldes dos débitos judiciais: correção pela tabela
prática e juros moratórios legais, calculados de forma simples. Ademais, a correção do
débito é feita até a data do depósito judicial, corrigindo-se, a partir de então, eventual
débito remanescente. A remuneração paga pelo depositário não faz parte do cálculo.
Feitas estas considerações, e decorrido o prazo para interposição de recurso contra esta
decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial, para análise do valor efetivamente
devido. Int”, deliberação da qual foi interposto pelo exequente agravo de
instrumento (no2225997-45.2015.8.26.0000), ao qual foi dado provimento (Voto
no24.185 fls. 662/665 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), Acórdão do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33.899
5
foram opostos pelos executados embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (Voto no 24.827 fls. 754/756 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100).
Pela petição de 11/09/2017 (fls. 817/818 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), o
exeqüente informou consubstanciar o saldo remanescente da dívida em
R$83.513,50, que somado aos honorários advocatícios (R$139.792,92) perfazia o
valor de R$223.306,42, postulando pela penhora on line do referido montante nas
contas dos executados, o que foi deferido, nos termos da r.decisão de 18/09/2017
(fls. 931 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), da qual não se tem notícia da
interposição de recurso. Diante do bloqueio de valor ínfimo, postulou o exequente
(em 14/11/2017
fls. 953 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100) fosse
determinada a avaliação dos imóveis penhorados no feito, para cujo mister foi
nomeado perito, conforme a r.decisão de 02/12/2017 (fls. 954 dos autos
1009392-84.2013.8.26.0100). Consoante a r.decisão de 14/11/2018 (fls. 1013 dos
autos 1009392-84.2013.8.26.0100), foram os honorários periciais fixados em
R$5.000,00, valor este que foi recolhido pelo exeqüente, tendo sido determinado o
início dos trabalhos pelo perito (decisões de 03/02/2019 e 08/05/2019 fls. 1025 e
1048 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100). Pela petição de 13/06/2019 (fls.
1051/1062 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), a Comercial Importação e
Exportação Cantareira Ltda. postulou: a) pela suspensão da execução em razão
das irregularidades nos cálculos apontadas; b) pela realização de perícia contábil
acerca dos valores já pagos neste autos, abatendo-se dos cálculos as
amortizações realizadas após a distribuição da ação, da multa em dobro aplicada;
dos honorários advocatícios indevidamente incluídos e das custas finais inseridas
indevidamente no cálculo, c) após o afastamento de tais irregularidades, que o sr.
Perito apurasse os valores pagos a maior, com informação de um valor final de
crédito em favor dos executados, devidamente atualizado pela Tabela Prática do
TJSP e juros moratórios de 1% ao mês; d) que, não sendo o caso de perícia, fosse
realizado o calculo pelo Contador Judicial; e) que o exeqüente fosse condenado a
devolução de quantia em dobro; f) que fossem fixados honorários advocatícios em
favor de seus patronos, seguindo a r.decisão de 24/06/2019 (fls. 1125 dos autos
1009392-84.2013.8.26.0100), da qual foi interposto agravo de instrumento (no
2148383-22.2019.8.26.0000 V.30.548), ao qual foi negado conhecimento. Pela
decisão de 26/07/2019 (fls. 1245 dos autos no1009392-84.2013.8.26.0100), foram
as partes instadas a se manifestar sobre o laudo pericial de avaliação do imóvel
matriculado sob o no 51.215, o qual foi impugnado pelos executados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33.899
6
21/08/2019 (fls. 1253/1258 dos autos no 1009392-84.2013.8.26.0100), seguindo a
r.decisão de 01/10/2019 (fls. 1307/1308 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), da
qual foi interposto agravo de instrumento (no 2242645-61.2019.8.26.0000), ao qual
foi negado provimento (Voto no 32.012). Pela petição de 23/01/2020 (fls. 1322/1325
dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), o exequente requereu a alienação do
imóvel de matrícula no51.215 por meio de leilão judicial eletrônico, o que foi
deferido, nos termos da r.decisão de 23/01/2020 (fls. 1337/1339 dos autos
1009392-84.2013.8.26.0100), na qual foi nomeada a Zukermann Leilões para a
realização do ato, decisão da qual foram opostos embargos de declaração (fls.
1342/1343 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), rejeitados, consoante a
r.decisão de 26/02/2020 (fls. 1391/1392 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), na
qual foi determinado o prosseguimento do leilão, com designação das praças para
24/03/2020 (1a praça) e 13/04/2020 (2a praça), conforme certidão de 16/03/2020
(fls.1421 dos autos no 1009392-84.2013.8.26.0100). Pela petição de 20/04/2020
(fls. 1478/1483 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), os executados postularam
pela não homologação do leilão, realizado no período da pandemia por COVID-19,
o que foi indeferido, nos termos da r.decisão de 13/05/2020 (fls. 1519/1520 dos
autos 1009392-84.2013.8.26.0100), do seguinte teor: "Vistos. I) Fls. 1478/1483:
com a devida vênia, indefiro o pedido. Com efeito, os Comunicados e Provimentos
expedidos pelo Conselho Superior da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo em razão da pandemia vivenciada (disponíveis no site http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados) não deliberam
expressamente acerca do trâmite a ser adotado para as alienações judiciais em curso, de
modo que cabe ao Juízo analisar as circunstâncias de cada caso concreto. Aliás,
diversamente do que afirma a parte executada, não houve a suspensão de todos os atos
processuais, e sim a suspensão de prazos - já finda para processos eletrônicos. Tanto é
assim que diversos atos processuais de diferentes espécies foram praticados ao longo
desse período, já que o regime de trabalho se manteve, embora realizado de forma
remota. Em relação ao específico caso em comento, primeiramente, destaca-se o lapso
temporal decorrido entre a determinação de suspensão dos prazos processuais (ocorrida
em 16.03.2020) e a manifestação da parte executada nesses autos com o intuito de
invalidar a arrematação do imóvel (somente em 23.04.2020). Caso o prejuízo fosse tão
significativo, certo é que a executada teria se manifestado em momento anterior, antes
mesmo da arrematação do imóvel objeto do leilão. No mais, conforme documentos de fls.
1472/1473 o leilão foi realizado de maneira totalmente online, de modo que não houve a
comprovação de prejuízo para a executada no que se refere aos lances oferecidos, até
porque houve diversos lances para o imóvel em questão (fls. 1473). Assim, tendo o valor
superado o mínimo estipulado, não há o que se falar em maiores danos sofridos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33.899
7
executada. Assim sendo, HOMOLOGO a arrematação ocorrida conforme auto de fl. 1453.
II) Fls. 1487/1492: antes de apreciar o pedido de levantamento dos valores, determino a
manifestação da parte executada quanto a planilha de cálculos apresentada. Prazo: cinco
dias. III) Sem prejuízo, aguarde-se a resposta ao ofício de fls. 1.476. IV) Fls. 1497/1499:
Por ora, anote-se o peticionário como terceiro interessado. Manifestem-se as partes
quanto à pretensão apresentada pelo Banco Itaú Unibanco S/A, no prazo de cinco dias.
Intime-se.", deliberação esta da qual foi interposto agravo de instrumento no
2128677-19.2020.8.26.0000, ao qual foi negado provimento (Voto no33.539). Pela
petição de 27/05/2020 (fls. 1547/1549 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100) o
exequente apresentou cálculo atualizado do débito no valor de R$1.906.636,47,
ocasião em que os executados apresentaram a impugnação de 26/05/2020 (fls.
1552/1555 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), sobrevindo a r.decisão de
25/06/2020 (fls. 1591 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), do seguinte teor:
"Vistos. I) Fls. 1552/1555: Conforme afirma a própria parte executada, as alegações
apresentadas assemelham-se às expostas na petição de fl. 1051/1062, sobre as quais já
houve deliberação, nos termos da decisão de fls. 1125 e do v. Acórdão de fls. 1579/1586.
Assim, tais matérias restam devidamente preclusas, motivo pelo qual deixo de apreciá-
las. II) Fls. 1569/1570: manifeste-se o exequente, no prazo de cinco dias. III) Fls.
1571/1578: Com a devida vênia, indefiro os pedidos de prosseguimento da demanda
nesse momento, devendo ser observado, ad cautelam, o quanto disposto na decisão de
fl. 1567. Intime-se.", deliberação da qual foram opostos embargos de declaração
(em 08/06/2020 fls. 1605/1607 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), rejeitados
nos
termos
da
r.decisão
de
08/07/2020
(fls.
1609/1610
dos
autos
1009392-84.2013.8.26.0100).
Importante registrar que o exequente, pela petição de
11/09/2017 (fls. 817/818 dos autos 1009392-84.2013.8.26.0100), informou que o
saldo remanescente da dívida era de R$83.513,50, que somado aos honorários
advocatícios (R$139.792,92) perfazia o valor de R$223.306,42. Tal montante não
pode mais ser questionado e assim deve ser entendida a r. decisão agravada. Com
efeito, o referido valor foi objeto da decisão de fls. 931, contra a qual não houve a
interposição de recurso. Então, de mister considerar que, em 11.09.2017, a dívida
total era de R$223.306,42.
Pela petição de fls. 1487/1492, o exequente disse ser
seu crédito de R$2.179.231,98. Apresentou o demonstrativo de fls. 1493. Em tal
demonstrativo, há referência a dados superados (dados do contrato e valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183027-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33.899
8
original), além de não ser de fácil compreensão, até por não precisar a sua data,
embora a petição aludida seja datada de 08.05.2020.
De notar que na r. decisão de fls. 1559 o exequente foi
instado a se manifestar sobre a impugnação ao cálculo referido e para dizer de
eventual interesse na remessa dos autos ao contador judicial. Tal proposta foi
aceita pelo exequente, conforme se pode ver do item 21 da petição de fls.
1571/1578. Assim, para o acerto do valor devido, há que se encaminhar o feito ao
contador judicial, para que elabore a atualização do valor de R$223.306,42, de
11.09.2017, até 08.05.2020, com consideração dos juros remuneratórios de 1,53%
ao mês, capitalizados, com acréscimo dos juros de mora de 1% ao mês sem
capitalização, além da multa de 10%, acréscimos que não poderão ser duplicados,
na verificação de o valor inicial já considera-los.
Imprópria e inoportuna a referência a honorários
advocatícios.
A matéria não permite sustentação oral, razão porque
não podia ser acolhida a objeção, até porque impossibilitada a sessão presencial,
pela crise sanitária, não há diferença substancial entre a sessão por
videoconferência, sem sustentação oral, e o julgamento virtual.
O efeito suspensivo não tinha justificativa, tendo em vista
o tempo de tramitação do feito e a providência ora objeto do julgamento. Ao
propiciar oportunidade à resposta, sem escrita sobre o efeito suspensivo, este ficou
rejeitado. Prejudicados, assim, os embargos de declaração.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte,
ao agravo de instrumento.
Gil Coelho

Relator